Tribunal: TJSP
Processo: 1100256-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio - Partilha - Regime da comunhão universal de bens - Imóvel atribuído à ex-esposa do apelante - Título apresentado a registro após averbações da indisponibilidade do bem e da penhora em favor da União - Prior in tempore, potior in iure - Precedentes do Egrégio Conselho Superior da Magistratura - Dúvida julgada procedente - Nega-se provimento ao

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio - Partilha - Regime da comunhão universal de bens - Imóvel atribuído à ex-esposa do apelante - Título apresentado a registro após averbações da indisponibilidade do bem e da penhora em favor da União - Prior in tempore, potior in iure - Precedentes do Egrégio Conselho Superior da Magistratura - Dúvida julgada procedente - Nega-se provimento ao recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
Registro: 2020.0000211823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100256-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RALPH
CONRAD, é apelado 11o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
interposto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
2
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100
Apelante: Ralph Conrad
Apelado: 11o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
Voto no 31.113
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio -
Partilha - Regime da comunhão universal de bens - Imóvel
atribuído à ex-esposa do apelante - Título apresentado a
registro após averbações da indisponibilidade do bem e da
penhora em favor da União - Prior in tempore, potior in iure
- Precedentes do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura - Dúvida julgada procedente - Nega-se
provimento ao recurso interposto.
1. Trata-se de apelação interposta por Ralph Conrad
contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza Corregedora Permanente
do 11o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, objetivando o registro
da carta de sentença extraída dos autos da ação de divórcio que tramitou
perante a 4a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II – Santo
Amaro (Processo no 0164480-63.1998.8.26.0002), tendo por objeto o
imóvel matriculado sob no 137.885 junto à referida serventia imobiliária
(fl. 100/103).
O registrador emitiu nota de devolução, exigindo o
prévio levantamento das indisponibilidades averbadas sob nos 15, 19 e
22, bem como o cancelamento da penhora averbada sob no 21 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
3
matrícula no 137.885 (fl. 17).
Alega o apelante, em síntese, que as averbações nos
15, 19 e 22 ocorreram, respectivamente, em 14/12/2010, 05/06/2018 e
21/05/2019, ou seja, muito depois do trânsito em julgado do divórcio do
casal, ocorrido em 27/08/1998. Assim, entende que a exigência
formulada pelo registrador desrespeita a coisa julgada material e o
princípio da segurança jurídica. Acrescenta que o registrador não pode
adentrar no mérito das decisões judiciais e que, portanto, eventual
levantamento das indisponibilidades e da penhora deverá ocorrer em
momento próprio, sem prejuízo do registro da anterior partilha do
imóvel, realizada quando ainda podia livremente dispor de seu
patrimônio (fl. 108/116).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 137/140).
É o relatório.
2. Necessário ressaltar, inicialmente, que a origem
judicial do título não o torna imune à qualificação registral, ainda que
limitada a seus requisitos formais e sua adequação aos princípios
registrais, conforme o disposto no item 117, do Capítulo XX, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça1. Este órgão
colegiado tem decidido, inclusive, que a qualificação negativa não
1 117. Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos
exigidos pela lei, quer sejam consubstanciados em instrumento público ou
particular, quer em atos judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
4
caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicial2.
Busca o recorrente o registro da carta de sentença
extraída dos autos da ação de divórcio em que o imóvel objeto da
matrícula no 137.885 do 11o Oficial de Registro de Imóveis da Capital,
adquirido na constância de seu casamento, sob o regime da comunhão
universal de bens, foi atribuído à sua ex-esposa, Heidi Ursula Conrad,
por sentença homologatória de acordo transitada em julgado em
27.08.1998 (fl. 18/71).
A recusa do registrador está fundada na pendência
de cancelamento das averbações de indisponibilidade dos bens do
apelante e de penhora deferida em ação de execução de dívida ativa da
União, o que também enseja indisponibilidade do bem, na forma do art.
53, § 1o, da Lei no 8.212/91.
No que diz respeito à alegação de que a
indisponibilidade foi decretada após a homologação da partilha do
divórcio, cumpre lembrar que a prioridade se apura no protocolo do
Registro de Imóveis de acordo com a ordem de ingresso dos títulos.
Sobre o tema, merece ser lembrada a lição de Afrânio de Carvalho: "O
princípio da prioridade significa que, num concurso de direitos reais
sobre um imóvel, estes não ocupam todos o mesmo posto, mas se
graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada na
ordem cronológica do seu aparecimento: prior tempore potior jure.
Conforme o tempo em que surgirem, os direitos tomam posição no
2 Apelação Cível no 0005176-34.2019.8.26.0344 e Apelação Cível no
1001015-36.2019.8.26.0223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
5
registro, prevalecendo os anteriormente estabelecidos sobre os que
vierem depois" (in "Registro de Imóveis", 4a ed., Editora Forense, 1998,
p. 181).
A propósito, o ilustre Desembargador Francisco
Eduardo Loureiro, ao comentar o art. 247 da Lei no 6.015/73, ressalta,
com base nos precedentes deste órgão colegiado, que não cabe ao
registrador levantar a indisponibilidade para permitir acesso dos títulos
judiciais - como as partilhas em separações e divórcios - constituídos em
data precedente à da averbação da indisponibilidade, haja vista que o
que importa é a situação jurídica existente ao tempo do registro (in "Lei
de Registros Públicos Comentada", Ed. Forense, p. 1291/1292).
Em hipóteses semelhantes, este C. Conselho
Superior
da
Magistratura
vem
reiteradamente decidindo pela
impossibilidade de registro do título sem o prévio levantamento da
indisponibilidade averbada na matrícula, ainda que aquele tenha sido
elaborado em data anterior3.
Acrescente-se que, ante a disparidade dos valores
dos bens imóveis atribuídos a cada um dos cônjuges na partilha (fl.
36/37), tampouco há que se falar em eventual sub-rogação da
indisponibilidade no único imóvel que coube ao apelante. Isso porque, o
apelante recebeu imóvel com valor de R$ 384.340,39, ao passo que para
sua ex-mulher foram atribuídos dois imóveis, um com valor de R$
954.769,00 e outro com valor de R$ 716.004,22.
3
Apelação
Cível
no
0001748-75.2013.8.26.0337;
Apelação
Cível
no
0000884-32.2015.8.26.0025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1100256-61.2019.8.26.0100 - Voto no 31.113 - São Paulo - Aνάφη
6
E esse fato não se altera pelo recebimento de bens
de natureza distinta pelo apelante, na medida em que este procedimento
não é adequado para averiguação dos efeitos da indisponibilidade sobre
quotas sociais.
Não há, portanto, como registrar a carta de sentença
extraída dos autos do divórcio do apelante, em que partilhado o imóvel
objeto da matrícula 137.885 do 11o Oficial de Registro de Imóveis da
Capital, sem que, antes, sejam levantadas as indisponibilidades e a
penhora averbadas (Averbações nos 15, 19, 21 e 22 - fl. 79/87).
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica